Tribunal: TJDFT
Processo: 0710573-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO AUTOR/RECONVINDO – REJEITADA – MÉRITO - FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO EM ABERTO – COBRANÇA VIA RECONVENÇÃO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA AO TERCEIRO LOCATÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – FATURAS EMITIDAS ANTES DA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DO CONTRATO – MANUTENÇÃO DO VALOR COBRADO – JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL - CABIMENTO DE MULTA NO PERCENTUAL DE 2% SOBRE A QUANTIA DEVIDA – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NA SENTENÇA – DISTRIBUIÇÃO EQUÂNIME DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA AÇÃO PRINCIPAL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM DESFAVOR DO AUTOR/RECONVINDO – ART. 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA E APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR IMPROVIDA.

1. Quanto à prescrição atinente à cobrança de faturas de água e de esgoto emitidas pela concessionária de serviço público, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal se consolidou no sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal estabelecido no art. 205 do Código Civil, e não o prazo trienal constante no art. 206, § 3°, inciso III, desse diploma legal. Preliminar rejeitada.

2. Se o autor/reconvindo não apresentou, com a impugnação à reconvenção, a prova documental apta a contrapor os fatos sustentados pela ré/reconvinte, em inobservância ao disposto no art. 434, caput, do Código de Processo Civil, não há se falar em cerceamento de defesa por conta do julgamento antecipado do mérito. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Considerando que as faturas cobradas via reconvenção são referentes à serviço prestado antes da alteração da titularidade do contrato de fornecimento de água e esgoto firmado com a concessionária de serviço público, deve o proprietário/locador arcar com o pagamento desses débitos, não tendo o terceiro locatário nenhuma responsabilidade sobre eles.

4. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que o autor/reconvindo realizou corte no obturador ramal, que é o dispositivo responsável por impedir a passagem de água, o que culminou com o recebimento irregular do serviço que estava anteriormente interrompido por falta de pagamento.

5. Por ter agido em desacordo com a boa-fé contratual ao violar o equipamento instalado pela ré, o autor demonstrou desinteresse em ver aferido adequadamente seu consumo de água, motivo pelo qual não pode se insurgir em face dos valores cobrados, mormente quando não elidida a presunção relativa de veracidade dos atos administrativos praticados pela concessionária de serviço público.

6. Tendo em vista que as faturas cobradas via reconvenção traduzem obrigação líquida e com termo certo, havendo inadimplemento, a mora se constitui automaticamente, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 397 do Código Civil, o que enseja a incidência dos juros de mora a partir da data de vencimento dos débitos.

7. É legítima a pretensão da CAESB relativa à correção de erro material contido na sentença, bem como à aplicação de multa incidente nas faturas não pagas no percentual de 2% (dois) por cento sobre o valor da dívida, nos termos do art. 44 do Decreto n° 26.590/2006, em composição com o teor do art. 111 da Resolução n° 14, de 27/10/2011, da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA.

8. Na lide principal, cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, motivo pelo qual se revela acertada a distribuição equânime dos ônus da sucumbência entre eles, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

9. Ocorrendo o não provimento de ambas as pretensões do autor/reconvindo no sentido de reformar a sentença (na ação principal e na reconvenção), impõem-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na lide principal e também na reconvenção, por força do art. 85, §11, da legislação processual.

10. Apelação da ré provida e apelação adesiva do autor improvida.